Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO. COBRANÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. valores devidos. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários e suficientes à impugnação dos fundamentos da sentença, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.

3. O contrato de patrocínio mesmo não assinado deve irradiar os efeitos nele constantes, se o conjunto probatório indicar que foi efetivamente negociado entre as partes, que o serviço foi prestado e que não houve o pagamento acordado. Aplicação, na hipótese, da Teoria da Aparência e dos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do CC).

4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada quailquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

5. Apelação conhecida e não provida.